Tribunal: TJMT
Processo: 1002662-68.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002662-68.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compra e Venda, Prescrição e Decadência, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[GUSTAVO PACIFICO - CPF: 269.254.018-25 (ADVOGADO), RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A - CNPJ: 67.010.660/0001-24 (EMBARGANTE), SISTEMA FACIL, INCORPORADORA IMOBILIARIA - VARZEA GRANDE - SPE LTDA - CNPJ: 08.824.397/0001-48 (EMBARGANTE), JULIANE DE PINHO NOVO - CPF: 036.197.171-09 (EMBARGADO), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (PROCURADOR), YASMIN DE PINHO NOVO - CPF: 045.747.311-84 (PROCURADOR), FLAVIO LUIZ YARSHELL - CPF: 089.706.638-35 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMENTA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

I - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

II - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

III - Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

IV - A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

V - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de embargos de declaração interposto por RNI NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A E OUTROS em face de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento de n. 1002662-68.2022.8.11.0000 aviado na “AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA” de n. 1004678-57.2020.8.11.0002 onde litiga com JULIANE DE PINHO NOVO perante a 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande – MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. 127281666 o colegiado por unanimidade, desproveu o recurso.

Em apertada síntese, requer o embargante em suas razões sob ID. 128581188 sejam os presentes embargos conhecidos e providos, integrando-se o v. acórdão ora embargado para que sejam supridas as omissões apontadas, precisamente à luz dos arts. 6o, VIII, 12 e 27, do CDC; e 6o, 8o, 369, 373, §§1o e 2o, 385, 489, §1o, II, III, IV, V, e 492, do CPC, desde já invocados ao menos para fins de prequestionamento; não se descartando sejam emprestados efeitos infringentes aos presentes embargos (CPC, art. 1.023, §2o).

Contrarrazões sob ID. 129827172.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara,

Em sua origem trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DAR PAGAMENTO C/C TUTELA ANTECIPADA e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por JULIANE DE PINHO NOVO em face de SISTEMA FACIL INCORPORADORA E IMOBILIÁRIA VARZEA GRANDE SPE LTDA, alegando que adquiriu 01 imóvel das requeridas em maio de 2011, por meio de financiamento imobiliário, localizado no condomínio Terra Nova – Várzea Grande, conforme registro e matrícula 71.845.

Informa que, por problemas estruturais, sua residência e outras demais do mesmo condomínio, foram condenadas pela Defesa Civil, pois foi constatado, mediante vistoria, que o imóvel tem apresentado diversas rachaduras e fissuras de grande monta, devido a aparente deslocação de massa no solo das residências.

Pretende em sede de antecipação de tutela, que sejam as requeridas compelidas ao pagamento do aluguel até o efetivo conserto do imóvel da autora, no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), mais a taxa de condomínio no valor de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais).

Ao analisar o pedido, a Magistrada que preside o feito entendeu pela presença dos requisitos do art. 300, do CPC, e deferiu a antecipação de tutela pretendida, para determinar às rés que paguem em favor da autora:

I – o aluguel do imóvel indicado no contrato de Id. no 29159673 (similar ao do autor), no valor de até R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), até o final da ação;

II - o pagamento mensal dos valores referentes à taxa de condomínio, Id. n° 29159628, no valor de R$ 285,00 (duzentos e oitenta e cinco reais), e IPTU/2020, conforme Id. n° 29159376.

III – e taxa de mudança, conforme acordo (clausula 1.1), Id. n° 29152367.

Consignou que os valores referentes aos alugueres e taxas condominiais devem ser pagas desde o mês de dezembro/2019.

O pagamento do aluguel deverá ser efetivado até o dia 10 de cada mês, em conta da autora, que deverão indicar os dados bancários, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Citada, a parte Requerida apresentou contestação, refutando os fatos e pedindo pela improcedência dos pedidos da autora.

A parte autora requereu, na forma de antecipação da tutela, prevista no art. 300 do CPC, sejam as requeridas compelidas a efetuar o depósito do IPTU/2021, incluindo os demais impostos que vencerem até a resolução do problema, e que seja feito de imediato o primeiro depósito no valor total de R$466,01 (quatrocentos e sessenta e seis reais e um centavo), na conta indicada pela autora, e os que vencerem na mesma conta indicada, sob pena de incorrer em multa, conforme prevê a Súmula 410 do STJ c/c art. 537, §4o, do CPC/2015;

Caso haja descumprimento da concessão de medida liminar, seja aplicada multa diária.

A Magistrada a quo deferiu o pedido e, para tanto, estendeu os efeitos da tutela de urgência outrora deferida, para determinar que os requeridos providenciem o pagamento/depósito dos valores referentes ao IPTU de 2021 e demais impostos lá indicados.

Para o caso de descumprimento da decisão, majorou a multa para R$ 2.000,00 (dois mil reais) com fulcro no artigo 537, do CPC, para cada negativa por parte da empresa ré.

Quando do saneamento do feito, a Juíza a quo, rejeitou a prejudicial de mérito da prescrição, arguida em contestação, por entender pela aplicação do prazo geral do Código Civil, ou seja, 10 (dez) anos, tendo em vista a natureza eminentemente indenizatória da demanda.

Lado outro, delimitou que a prova deverá versar quanto à existência de defeitos no imóvel, se são originários da construção, se se relacionam com má conservação ou eventual ampliação e qual o valor para sanar os efeitos.

Por entender que a relação aqui tratada é de consumo, inverteu o ônus da prova em favor da autora.

Irresignada, a parte Ré interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição por vício construtivo observa a regra geral do art. 205, do Código Civil, por falta de disposição específica:

“CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. VÍCIO DE CONSTRUÇÃO NO IMÓVEL. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO PARA OS REPAROS NECESSÁRIOS E DE DANO MORAL. PRAZO DECADENCIAL DO ART. 26 DO CDC (90 DIAS). INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. SUJEIÇÃO AO PRAZO PRESCRICIONAL. DO ART. 205 DO CC/02. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NESTA CORTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 568 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. A pretensão cominatória de obrigar a construtora às providências necessárias ao saneamento do vício construtivo não se confunde com a mera substituição de produto ou reexecução de serviço, de modo que não se sujeita ao prazo decadencial previsto no art. 26 do Código de Defesa do Consumidor. 3. Quando a pretensão do consumidor é de natureza indenizatória (isto é, de ser ressarcido pelo prejuízo decorrente dos vícios do imóvel) a ação é tipicamente condenatória e se sujeita a prazo de prescrição. 4. À falta de prazo específico no CDC que regule a pretensão de indenização por inadimplemento contratual, deve incidir o prazo geral decenal previsto no art. 205 do CC/02. Precedentes. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1863245/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL COM DEFEITO. METRAGEM A MENOR. PRAZO DECADENCIAL. INAPLICABILIDADE. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A orientação do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de se aplicar o prazo prescricional disposto no art. 205 do Código Civil à pretensão indenizatória decorrente do vício construtivo. 3. O abatimento de preço ante a diferença de metragem em vaga de garagem não foi objeto de discussão no acórdão recorrido. Precedentes que não retratam a mesma situação fática dos autos. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1889229/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. PRAZO DECADENCIAL (CDC, ART. 26). INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO DECENAL (CC/2002, ART. 205). INADIMPLEMENTO. DESCARACTERIZAÇÃO. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DECISÃO MANTIDA. 1. "A pretensão de natureza indenizatória do consumidor pelos prejuízos decorrente dos vícios do imóvel não se submete à incidência do prazo decadencial, mas sim do prazo prescricional" (AgInt no AREsp n. 1.711.018/PR, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/4/2021, DJe 12/5/2021), o que foi observado pela Corte local. 2. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 4. No caso, sem incorrer nos mencionados óbices, não há como, em recurso especial, descaracterizar o inadimplemento das agravantes quanto às condições ofertadas de venda da unidade imobiliária e, por conseguinte, isentar as empresas do dever de reparar os vícios construtivos reconhecidos na origem. Ademais, modificar o entendimento do Tribunal a quo de que a conduta das recorrentes ultrapassou o mero dissabor, também exige o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, medida inviável em recurso especial. 5. Divergência jurisprudencial não demonstrada, ante a incidência das Súmulas n. 284 do STF e 83 do STJ. Além disso, "decisão monocrática não serve para comprovação de divergência jurisprudencial" (AgInt no AREsp n. 1.180.952/RJ, Relator Ministro LÁZARO GUIMARÃES - Desembargador convocado do TRF 5a Região -, QUARTA TURMA, julgado em 17/5/2018, DJe 24/5/2018). 6. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1690627/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2022, DJe 31/03/2022)

Nesse contexto, considerando que o imóvel foi entregue em 23/02/2011, o prazo prescricional findar-se-ia em 23/02/2021, fazendo com que a demanda proposta em 12/02/2020, não esteja acobertada pela prescrição, sendo correta a conclusão da decisão agravada, que não merece reforma.

Nesse sentido, julgados deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – VÍCIO DE CONSTRUÇÃO – PRESCRIÇÃO – NÃO INCIDÊNCIA DO PRAZO DE CINCO ANOS DO CDC – PRAZO DECENAL – CÓDIGO CÍVIL – DESNECESSIDADE DE PROVA ORAL – PROVA PERICIAL SUFICIENTE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Não obstante os argumentos apresentados pela agravante de que há incidência do CDC no caso em questão, tem-se que a questão oriunda de vícios construtivos e sua indenização aplica-se o prazo decenal, consoante entendimento do STJ. Concluiu que, na falta de prazo específico do Código de Defesa do Consumidor (CDC) que regule a pretensão de indenização, aplica-se o prazo prescricional geral de dez anos fixado pelo artigo 205 do CC/2002. Com relação a produção da prova oral, todos os questionamentos das agravantes podem ser elaborados na prova pericial, bem como todos os argumentos e perguntas a que aludem as agravantes podem ser apresentadas por ocasião da prova pericial nos quesitos, de modo que não se verifica a necessidade da prova oral, caracterizando-se como protelatória. (RAI no. 1002275-87.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/05/2021, Publicado no DJE 20/08/2021). Destaquei.

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS POR VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO – DECISÃO QUE REJEITA AS PREFACIAIS DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO E INDEFERE A PROVA ORAL – ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – ART. 17 DO CDC – ARGUIDA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL, NOS TERMOS DO ART. 27 DO CDC – REJEIÇÃO – AÇÃO BASEADA EM VÍCIOS CONSTRUTIVOS – APLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL (ART. 205 DO CC/2002) – ALEGADA INDISPENSABILIDADE DA PROVA TESTEMUNHAL – POSSIBILIDADE DA PRODUÇÃO EM OBSERVÂNCIA AO SUBSTANTIVE DUE PROCESS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. No caso, estando a pretensão autoral fundada, em princípio, em vícios construtivos, evidente a legitimidade da construtora e da incorporadora para responder a demanda, ainda que o autor não tenha delas adquirido diretamente o imóvel, mesmo porque, nos termos do art. 17 do CDC, todas as vítimas/prejudicados pelo vício estrutural da construção – dentre eles, o atual proprietário – equiparam-se ao consumidor originário. A orientação do STJ é firme no sentido de se aplicar o prazo prescricional disposto no art. 205 do CC/2002 à pretensão de obrigação de fazer e indenizatória decorrente do vício construtivo. (AgInt no REsp 1.889.229/SP). Em observância ao substantive due process – que deve garantir às partes, no exercício do contraditório e da ampla defesa, a possibilidade de dizer nos autos, ser efetivamente ouvido, comprovar o que se alega, e ter a oportunidade de influenciar no resultado da demanda, devendo ser garantido aos requeridos o direito de produzir a prova oral pretendida.” (TJ-MT RAI no. 10184081020218110000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 15/12/2021). Destaquei.

Pelo mesmo fundamento, não há se falar em decisão extra petita.

Acerca da irresignação quanto à inversão do ônus da prova, melhor sorte não lhe socorre.

A situação delineada nos autos é tipicamente de consumo, haja vista que estão caracterizados os elementos descritos nos arts. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor.

Contudo, o deferimento do referido benefício não é automático, haja vista que, para ocorrer, é indispensável a presença dos requisitos dispostos no inciso VIII, do art. 6o, do CDC, “quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência”.

Cabe ao Juiz deferir a inversão do ônus da prova quando verificar a verossimilhança e a hipossuficiência técnica do consumidor.

A hipossuficiência de que trata o CDC não está ligada à incapacidade financeira, mas, sim, à inaptidão do consumidor em produzir provas no processo, já que, por ser destinatário final dos serviços, não tem acesso aos elementos comprobatórios do seu direito, seja porque estão em poder do prestador, ou porque exigem conhecimento técnico apurado, que apenas este o detém.

Portanto, notadamente em virtude da incontroversa disparidade entre os litigantes, a princípio, penso ser medida de rigor a manutenção da r. decisão rechaçada também no tocante à inversão do ônus da prova.

Diante do exposto, conheço do recurso, mas, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.”

Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a prescrição por vício construtivo observa a regra geral do art. 205, do Código Civil, por falta de disposição específica.

Nesse contexto, considerando que o imóvel foi entregue em 23/02/2011, o prazo prescricional findar-se-ia em 23/02/2021, fazendo com que a demanda proposta em 12/02/2020, não esteja acobertada pela prescrição, sendo correta a conclusão da decisão agravada, que não merece reforma.

A situação delineada nos autos é tipicamente de consumo, haja vista que estão caracterizados os elementos descritos nos arts. 2o e 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Notadamente em virtude da incontroversa disparidade entre os litigantes, a princípio, é medida de rigor a manutenção da decisão rechaçada também no tocante à inversão do ônus da prova.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016).

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2022